Tribunal: STF
Processo: HC 262136
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRONÚNCIA: PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O PACIENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.